Tribunal: TJMT
Processo: 1034629-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034629-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CAMPIONI JUNIOR - CPF: 338.856.818-97 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034629-08.2022.8.11.0041.

APELANTE:
PEDRO PAULO CAMPIONI JÚNIOR.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO – CONTRATO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CLARAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE –– COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TARIFA DE PAGAMENTO AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE – ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em embaraço ao acesso a informação ao consumidor, haja vista que o contrato é bem claro ao dispor quais encargos contratuais e taxa de juros forma cobrados.

No que concerne aos juros remuneratórios sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade.

A tarifa de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Não verifico disposição contratual quanto à tarifa denominada “pagamentos autorizados”,
portanto, não há falar em qualquer ilegalidade.

O artigo 2º
do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que o banco deverá realizar a devida prestação de contas, quando da venda do bem, com a restituição do saldo remanescente ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034629-08.2022.8.11.0041.

APELANTE:
PEDRO PAULO CAMPIONI JÚNIOR.

APELADO:
BANCO SAFRA S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO PAULO CAMPIONI JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1034629-08.2022.8.11.0041 ajuizada por
BANCO SAFRA S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse do bem, tornando a liminar definitiva, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 248505742, a parte apelante sustenta a abusividade no contrato firmado, haja vista que não existe previsão acerca do método de amortização utilizado, embaraçando o acesso do consumidor à informação que lhe é devida, assim, deve ser aplicado o método mais favorável, qual seja – Juros Simples e atualização pelo INPC, bem como a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

Discorre quanto à ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, de registro e pagamentos autorizados.

Por fim, sustenta que o valor da dívida é bem menor do que o valor de mercado do veículo, assim, requer a devolução do valor remanescente com a venda do veículo.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 248505745, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado,
de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO PAULO CAMPIONI JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1034629-08.2022.8.11.0041 ajuizada por
BANCO SAFRA S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais declarando rescindido o contrato e consolidando na mãos do autor o domínio e a posse do bem, tornando a liminar definitiva, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em breve síntese, o apelante sustenta a abusividade no contrato firmado, haja vista que não existe previsão acerca do método de amortização utilizado, embaraçando o acesso do consumidor à informação que lhe é devida, assim, deve ser aplicado o método mais favorável, qual seja – Juros Simples e atualização pelo INPC, bem como a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

Discorre quanto à ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, de registro e pagamentos autorizados.

Por fim, sustenta que o valor da dívida é bem menor do que o valor de mercado do veículo, assim, requer a devolução do valor remanescente com a venda do veículo.

Pois bem. Em que pese o recorrente sustentar que não há previsão quanto ao método de
amortização utilizado, verifica-se que o contrato é bem claro ao dispor quanto todas as cláusulas contratuais, valor IOF, Custo Efetivo Total, Periodicidade da Capitalização, entre outros. Para melhor ilustração:

Assim, não há falar em embaraço do consumidor à informação.

Outrossim, no que concerne aos juros remuneratórios sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade.

Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Portanto, não há falar em limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Ademais, no que concerne a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque referente às mencionadas tarifas, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) no contrato formalizado entre as partes (ID nº 249269661), bem como não se vislumbra a onerosidade excessiva.

No mesmo seguimento, é referente a tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou devidamente demonstrado no contrato a contratação da mencionada tarifa no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), não restando demonstrando qualquer abusividade.

No que concerne à tarifa de pagamentos autorizados, não verifico sua cobrança no instrumento contratual, portanto, não há falar em qualquer ilegalidade.

Por fim, no que concerne ao pedido da venda do bem, com a restituição dos valores, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Portanto, merece provimento o recurso no ponto, para determinar que o banco requerido forneça a devida prestação de contas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o banco apelado forneça a devida prestação de contas.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025